Tribunal: STF
Processo: ARE 1443207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RETIFICAÇÃO DE PPP. UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ. LAUDO TÉCNICO E PROVA EMPRESTADA INDICANDO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8º DO CPC/2015. APELAÇÕES DA UNIÃO E DA FUNASA IMPROVIDAS. APELAÇÃO DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Apelações interpostas pela UNIÃO FEDERAL, pela FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA, e por FRANCISCO CARLOS LOPES DE BARROS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés a retificar o item 15.7 do Perfil Profissiográfico Previdenciário, fazendo constar a informação de ineficácia do EPI.



    2. Preliminares de ilegitimidade passiva da FUNASA E da UNIÃO afastadas. O documento que a requerente pretende retificar, qual seja, o PPP, está assinado pelo Superintendente Estadual da fundação, que possui, portanto, a responsabilidade acerca das informações constantes no documento, nos termos do que dispõe o art. 58 da Lei n° 8.213/91. Desde 2010 o autor é servidor redistribuído ao Ministério da Saúde (União Federal), que sofrerá consequências jurídicas caso o PPP retificado seja usado para fins de aposentadoria.



    3. Tampouco a preliminar de prescrição de fundo de direito há de ser acolhida. A emissão do PPP é garantida ao trabalhador, sendo documento fundamental para a percepção de benefício previdenciário, de modo que não há que se falar em prescrição quanto à pretensão de obter o documento ou de retificar informações nele apresentadas.



    4. O PPP emitido pela FUNASA informa a utilização de EPI eficaz para os agentes nocivos biológicos e químicos aos quais o autor esteve exposto. No entanto, compulsando o Laudo Técnico acostado aos autos, documento que serve como subsídio para elaboração do PPP, observa-se que o profissional responsável indica que o EPI utilizado é incompleto. Ademais, o profissional consigna que foi "visto no local de trabalho e no manuseio de produtos químicos listados no item 5.2.2 pelos agentes de saúde pública, que existem riscos de intoxicação por vias aéreas e dérmicas por falta de EPI's adequados para o seu manejo da sua função".



    5. Com base nas informações constantes no laudo técnico, portanto, não há como se concluir que os EPIs fornecidos ao servidor eram eficazes para neutralizar a nocividade dos agentes nocivos aos quais esteve exposto.



    6. O Juiz sentenciante também reconheceu a validade, enquanto prova emprestada, de laudo pericial produzido nos autos do processo n° 0501949-76.2019.4.05.8304, para servidor ocupante do mesmo cargo que o autor (Agente de Saúde Pública/Guarda de Endemias), em que restou consignado que não há comprovação de utilização de EPI eficaz nos termos do que dispõe a NR-06.



    7. Reconhecido o direito autoral em ter retificado o seu PPP, no que diz respeito à utilização de EPI, fazendo constar a informação de ineficácia.



    8. As disposições atinentes aos honorários advocatícios previstas no Código de Processo Civil têm por objetivo a justa remuneração do trabalho do advogado. Tanto isso é verdade que o § 2º do art. 85 do Estatuto Processual, aplicável indistintamente hipóteses de procedência, improcedência, extinção do processo sem resolução do mérito, figura, como facilmente se percebe pela sua redação, como elemento central do sistema de fixação de honorários sucumbenciais, irradiando seus efeitos sobre todos os demais dispositivos que tratam desse tema.



    9. Foi com esse espírito de promover a justa remuneração do trabalho do trabalho do advogado, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, que o § 8º do novo CPC estabeleceu que "o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".



    10. No caso dos autos, o valor da causa corresponde a R$ 1.000,00 (um mil reais), de modo que se fosse aplicado o percentual máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a verba sucumbencial seria correspondente a R$ 100,00 (cem reais), valor considerado irrisório.



    11. Apelações da União e da Funasa improvidas.



    12. Apelação do particular parcialmente provida para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), pro rata, nos termos do artigo 85, §8º do CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e incisos LIV e LV; 37, caput; 40, § 4º, inciso III, e § 10; 93, inciso IX; 194, parágrafo único; e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente